Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710829-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Constata-se que a parte ré não foi devidamente intimada para contra-arrazoar a apelação interposta pela parte autora, ID 51387376. Assim, intime-se MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA para, querendo, apresentar contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora